Tribunal: TJDFT
Processo: 0723532-15.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0723532-15.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CARLOS MAGNO GOMES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigidas nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENUNCIADO DE SÚMULA No 421 DO STJ. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. O autor opôs embargos de declaração contra o v. acórdão ao argumento de que, a despeito da sucumbência do Distrito Federal, o colegiado aplicou a superada Súmula 421/STJ, por entender não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Afirma que o STF já decidiu, recentemente, que é possível a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União, não havendo, no caso, confusão em virtude da autonomia conferida à Instituição. Diante disso, requer o acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes. 2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 3. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação, não tendo a embargante logrado apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada. 4. Muito embora as emendas constitucionais 45/2004 e 74/2013 tenham conferido maior autonomia funcional, administrativa e orçamentária à Defensoria Pública, esta integra a estrutura administrativa do Distrito Federal. 5. Portanto, incabível a condenação do Distrito Federal no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, na medida em que haveria confusão patrimonial entre credor e devedor (Enunciado no 421 da Súmula do STJ). 6. A existência de um precedente isolado não é capaz de afastar a jurisprudência firmada no âmbito de um Tribunal Superior, notadamente quando esta possui caráter vinculante, conforme dispõe o art. 927, IV, do CPC. Desse modo, até que haja efetiva alteração da jurisprudência pátria, deve ser aplicado o entendimento contido no Enunciado no 421 da Súmula do STJ. 7. A concessão de efeitos infringentes se mostra descabida na hipótese, porquanto visa a rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 8. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento. 9. Embargos conhecidos e rejeitados. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. VALOR DA CAUSA. IRDR 2016.01.6.002024562-9. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO PADRONIZADA. RESP No 1.657.156/RJ. TEMA No 106/STJ. REQUISITOS ATENDIDOS. MEDICAÇÃO OFF LABEL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. REGISTRO NA ANVISA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na situação específica dos autos, a sentença guerreada julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora para condenar o Distrito Federal a fornecer os medicamentos RASAGILINA, MELATONINA E ROTIGOTINA, observado o valor apresentado em orçamento constante dos autos, enquanto perdurar a necessidade do tratamento, desde que comprovado por laudo médico atualizado. 2. Na via do recurso inominado, o Distrito Federal aduz que a impugnação ao valor da causa não foi enfrentada pelo juízo de origem. Além disso, sustenta que há medicamentos alternativos a RASAGILINA, MELATONINA e ROTIGOTINA na farmácia popular. Acrescenta que esses remédios não são padronizados e que não foram preenchidos os requisitos estabelecidos na tese firmada pelo c. STJ (tema 106), porquanto não há prova de que os medicamentos alternativos disponibilizados no SUS sejam ineficazes para o caso da agravada. Por fim, quanto ao medicamento MELATONINA, afirma que se trata de uso “off label”, uma vez que o remédio não seria indicado para o diagnóstico do autor, mas sim para tratamento de insônia. 3. As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, encartam pedido cominatório e, por isso, o valor da causa deve ser fixado de forma estimativa (IRDR 2016.01.6.002024562-9). 4. Verifica-se que ao indicar o valor da causa o autor tomou em consideração a posologia indicada para o paciente, o valor de cada medicação e a estimativa de custo anual do tratamento (art. 292, §2o, do CPC), razão pela qual não merece guarida a impugnação apresentada pelo réu. 5. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação. Nesse contexto, não pode o Estado eximir-se do dever de assistir a saúde de todos, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira dos portadores de moléstias graves, devendo ser respeitado o uso de medicação a tempo e modo, a fim de garantir a melhora do quadro clínico do paciente. 6. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o tratamento foi indicado por médico que integra a própria rede pública e o beneficiário da demanda não tenha condições de arcar com os custos do procedimento. A medida visa assegurar o implemento da universalidade da cobertura e atendimento integral (art.198, II, da CF), garantido, assim, o respeito à Constituição na realização das políticas-públicas. 7. A não padronização de medicamento não é razão suficiente para a negativa do seu fornecimento. O STJ firmou tese no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106/STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o fornecimento de fármacos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento 8. No caso em espécie, o relatório médico ID 6549545 atesta que o autor foi diagnosticado com doença de Parkinson, em estado avançado, é refratário às medicações em uso e necessita com urgência do aumento das doses de Entacapona, Rasagilina, Rotigotina e Melatonina. 9. A incapacidade financeira do autor foi devidamente comprovada, tendo em vista os documentos carreados ao feito, aptos a corroborar a hipossuficiência do requerente. 10. Já o Despacho Técnico ID 6549556, acostado pelo próprio recorrente, atesta que todos os medicamentos pretendidos pelo autor são registrados na ANVISA. 11. Ressalta-se que, malgrado tenha o recorrente ventilado a existência de medicamentos padronizados, não comprovou sua disponibilidade no Sistema público de saúde de modo a atender às necessidades médicas do autor. 12. A prescrição do medicamento MELATONINA para uso “off label” - isto é, utilização não contemplada pela bula do remédio (in casu, tratamento de doença de Parkinson) - não pode caracterizar óbice ao seu fornecimento, haja vista que cumpre apenas ao médico indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete o seu paciente, sobretudo quando o remédio está registrado na ANVISA. Precedente: “ (...) Esta Corte de Justiça tem reiterado o entendimento quanto à obrigação imposta ao Estado de fornecer medicamentos, não constituindo motivo suficiente para a negativa o fato de se tratar de prescrição "off label", sobretudo quando se tratar de fármaco registrado na ANVISA e a prescrição estiver acompanhada de relatório médico justificando o seu uso pelo paciente” (Acórdão n.1060398, 07108865520178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/11/2017, Publicado no DJE: 05/12/2017). 13. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada. 14. Recurso conhecido e improvido. 15. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Deixo de condenar a parte sucumbente no pagamento de honorários advocatícios, em atenção à Súmula 421 do STJ. 16.A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Preparo dispensado. Verifica-se que o recurso extraordinário (RE no 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso) que dava sustentação à suspensão do processo foi julgado e publicada a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002): 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão do processo, restabeleço o curso processual e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal